Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ADMINISTRADORA DE RODOVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. A concessionária de serviço público administradora de rodovia responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil neste caso configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa da prestadora de serviço em relação ao particular. Comprovada a conduta ilícita da concessionária, por não ter promovido a adequada sinalização da rodovia acerca da interdição de faixa, e que esta foi a causa determinante para o acidente, mormente pela ausência de culpa da vítima, deve ser reconhecida a responsabilidade civil pelos danos causados. Comprovada a lesão a direitos da personalidade, deve o Judiciário arbitrar compensação com a finalidade de reparar os danos causados, bem como observar a efetiva admoestação educativa. O valor da indenização por danos morais deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, devendo ainda ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. Fixada indenização em valor capaz de compensar o dano sofrido, de forma razoável, não deve ser acolhido o pedido de redução do montante arbitrado. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.